Tribunal: TJES
Processo: 0030839-54.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030839-54.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAIKON ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DO VETOR ‘MOTIVOS DO CRIME’.
CIRCUNSTÂNCIA CONSIDERADA PELO MAGISTRADO COMO NEUTRA. PRESENÇA DE OUTROS VETORES NEGATIVADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE PENA-BASE.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE, EM RAZÃO DA OFERTA DE

CONFISSÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL.
RÉU QUE NÃO ADMITIU O FURTO. VERSÃO NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 545 DO STJ. PRECEDENTE. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao contrário do que afirma a defesa, o Magistrado consignou serem os ‘motivos do crime’, inerentes ao tipo penal, e os considerou como vetor neutro,
quando da análise das circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal. Lado outro, consta que foram
negativadas as ‘consequências’ e ‘circunstâncias do crime’
,

cuj
a
fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade, impondo-se a manutenção do
quantum
fixado a título de pena-base.

2
.
O
apelante não admitiu a prática do
furto
, tampouco sua versão, quanto aos fatos, foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado. Dessa forma,
o pedido de r
econhecimento da

confissão espontânea,

não merece provimento, a teor do que preleciona a Súmula 545 do STJ. Precedente.

3.
Sentença integralmente mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0030839-54.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAIKON ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
MAIKON ALVES VALMIR SILVA DE SOUZA,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES (fls. 153/155), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
furto, qualificado pelo abuso de confiança

(art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal
[1]
),
à pena de 03 (três) anos reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual requer, em suas razões,
o afastamento da valoração negativa, atribuída ao vetor dos motivos do crime, na 1ª fase da dosimetria, e consequente redimensionamento da pena-base.

Requer mais, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ofertada em sede extrajudicial (161/163).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que o ora apelante subtraiu o cartão de débito/crédito de Paulo César Viecilli, fato que a vítima só percebeu em 09/02/2011, após MAIKON ALVES ter realizado diversos saques em caixas eletrônicos da Grande Vitória.

Paulo informou que réu e vítima eram conhecidos, e havia mais de 02 (dois) anos que mantinham relação próxima, que incluía visitas de MAIKON à casa de Paulo. Informou mais que, em razão de possuir vários cartões, deixava as senhas anotadas, pois dificilmente as memorizava.

Consta que a vítima reconheceu o réu através das imagens de videomonitoramento do Supermercado Perim de Vila Velha/ES, bem como das imagens das agências bancárias onde MAIKON realizou saques.

O apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade do delito, postulando, lado
outro, pela
revisão da dosimetria.

Na 1ª fase,
ao contrário do que afirma a defesa, o Magistrado consignou serem os “motivos do crime”, inerentes ao tipo penal, e os considerou como vetor neutro,
quando da análise das circunstâncias judiciais do artigo
59
do
Código Penal.

Lado outro, consta que foram
negativadas as
consequências
e
circunstâncias do crime
,
cuj
a
fundamentação justifica o aumento da reprimenda básica, por estar lastreada em elementos concretos, que denotam maior reprovabilidade.

Desta feita, considerando as penas mínimas e máximas, abstratamente cominadas ao crime de
furto qualificado
(02 a 08 anos), e atento
aos critérios de incremento
,
que vêm sendo sugeridos pelo c. STJ,
considero

que o aumento procedido na
1ª
fase da dosimetria se mostrou razoável.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base
,
como fixada na sentença.

Na 2ª fase da dosimetria,
a
defesa

requer
o reconhecimento da
atenuante

da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea ‘d’ do CP).

Contudo, verifico que o apelante não admitiu a prática do furto, constando de seu interrogatório a afirmação de que
“não furtou o cartão (...), mas se apropriou”,
versão que não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado.

Dessa forma,

o pedido de r
econhecimento da

confissão espontânea,

não merece provimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência sedimentada do C. STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. 1. A confissão do recorrente, não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado de primeira instância, de modo que sua aplicação resta afastada, nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior (enunciado n. 545 da Súmula desta Corte). 2. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 734978 SC 2022/0104234-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

Tudo considerado,
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (
Id. 6164672),

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

[1]
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (...)

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: (...)

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.